Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), FLAVIANO SMANIOTTO - CPF: 596.402.782-20 (AGRAVANTE), DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ - CPF: 017.606.471-01 (AGRAVADO), MAIARA LEITE DA SILVA - CPF: 029.040.131-30 (AGRAVADO), GLENDA ALOI GORGONHA - CPF: 634.529.609-00 (AGRAVADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: FLAVIANO SMANIOTTO

AGRAVADA: GLENDA ALOI GORGONHA

AGRAVADA: MAIARA LEITE DA SILVA

AGRAVADO: DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - RENÚNCIA AO MANDATO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA COMUNICAÇÃO AOS EXECUTADOS - INTIMAÇÃO A SER DIRIGIDA AO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO - ART. 112, §1o, DO CPC/15 - PRECLUSÃO TEMPORAL - EXECUTADA INTIMADA – INERCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não havendo nos autos prova inequívoca de que o executado tenha sido efetivamente notificado da renúncia ao mandato por seu antigo patrono, deve ser mantida a determinação de intimação do advogado ainda constituído nos autos, e não diretamente às partes, para prosseguimento do feito, nos termos do art. 112, §1o, do CPC/15.

2. Tendo a executada GLENDA sido devidamente intimada para se manifestar sobre a avaliação do imóvel penhorado e deixado transcorrer
in albis
o prazo assinado, opera-se a preclusão temporal, não havendo justificativa para reabertura do prazo, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade do processo.

3. Recurso de agravo de instrumento provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVIANO SMANIOTTO
no
Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 0010481-57.2016.8.11.0041
ajuizado em face de
GLENDA ALOI GORGONHA, MAIARA LEITE DA SILVA e DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ, FLAVIANO SMANIOTTO,
contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade do título executivo judicial, bem como no intuito de evitar futuras nulidades, determinou a intimação pessoal da parte executada DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, acostando aos autos o instrumento de procuração, requerendo o que entender de direito.

Alega que concordou com o valor da avaliação do imóvel penhorado nos autos e a agravada Glenda se restringiu a pedir a suspensão do prazo de manifestação até que apreciado “pedido grave de nulidade”.

Sustenta que, com claro intuito de tumultuar e eternizar o feito, o então patrono dos agravados, Dr. Thomas Jefferson Pereira de Figueiredo, inscrito na OAB/MT sob o no 18.052, peticionou a renúncia ao mandato que lhe foi conferido pelos agravados David e Glenda, porém, a mencionada renúncia é ineficaz em razão da ausência de prova inequívoca acerca da efetiva comunicação da renúncia aos respectivos clientes, conforme exigido pelo art. 112 do CPC/15.

Por sua vez, a magistrada determinou a intimação pessoal do agravado DAVID e, novamente, a intimação das partes para manifestarem-se acerca da avaliação do imóvel penhorado.

Sustenta que em razão da ausência de prova inequívoca da comunicação da renúncia ao agravado DAVID, a decisão agravada deve ser reformada para determinar que a intimação acerca da regularização da representação processual seja dirigida exclusivamente ao patrono constituído, dada à ineficácia da renúncia aportada aos autos, bem como seja revogada a determinação de reabertura de prazo para manifestação sobre a avaliação do imóvel penhorado, com o consequente prosseguimento da execução.

Assevera que a agravada Glenda, regularmente intimada para manifestar sobre a avaliação do imóvel, optou por não o fazer, quando, então, sobre o tema recaiu a preclusão temporal, não havendo se falar em reabertura do prazo.

Aduz que a presente execução já se arrasta por quase uma década, sendo que as equivocadas determinações do juízo de origem comprometem a celeridade processual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória a fim de determinar que a intimação acerca da regularização da representação processual seja dirigida exclusivamente ao patrono constituído, bem como seja revogada a reabertura de prazo para manifestação acerca da avaliação do imóvel, bem como para que seja designada data para a realização do leilão judicial do imóvel penhorado.

A liminar recursal foi indeferida (ID 265411262).

Contraminuta apresentada pela agravada GLENDA ALOI GORGONHA (ID 266924266), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
FLAVIANO SMANIOTTO

ajuizou a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 0010481-57.2016.8.11.0041
em face de
DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ, MAIARA LEITE DA SILVA e GLENDA ALOI GORGONHA
(fiadora),
aduzindo que era locatário do imóvel comercial localizado na Avenida das Palmeiras, quadra 20, casa, 01, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, funcionado uma conveniência e uma distribuidora de gás.

Alegou que, com a anuência da locadora (57642603), sublocou o imóvel aos requeridos, com prazo de 15/01/2014 a 30/09/2017, conforme contrato de sublocação de ID 57642603 – autos de origem.

Salientou que os requeridos descumpriram as cláusulas contratuais, pois inadimplentes parcialmente com os valores mensais da sublocação, faturas de energia elétrica, água e esgoto e IPTU, inclusive foram constituídos em mora, conforme notificações extrajudiciais.

Sustentou que após a primeira notificação extrajudicial (07/02/2015), referente à inadimplência de 2014, as partes entabularam acordo no valor de R$ 12.599,99, o que não foi cumprido pelos requeridos (ID 57642603).

Em razão da inadimplência durante o ano de 2015, notificou novamente os requeridos em 12/02/2016, os quais reconheceram a inadimplência e apresentaram contranotificação com proposta de revisão do valor, mas foi rejeitada pelo exequente (ID 57642603).

Assim, ajuizou a ação de despejo e cobrança dos valores inadimplidos.

No ID 57642606 - autos de origem, foi determinada a citação dos requeridos e designação de audiência de conciliação.

No ID 57642607 - autos de origem, foi certificado que os requeridos foram devidamente citados.

Na audiência de conciliação, compareceu o requerido DAVID, acompanhado de seu advogado, o qual firmou acordo com o autor para realizar o pagamento de R$ 50.200,00, referente aos aluguéis atrasados, sendo tal acordo homologado por sentença e extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, do CPC/15 (ID 57642609).

No ID 57642610 – autos de origem, o autor apresentou cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$ 55.290,30, em razão do descumprimento do acordo.

No ID 57642611 – autos de origem, foi determinada a intimação da parte executada para pagamento do débito, sob pena de penhora e avaliação de bens.

Em No ID 57642611 – autos de origem, o advogado dos requeridos, Dr. EMERSON LEANDRO DE CAMPOS – OAB/MT 6950, renunciou ao mandato, apresentado cópia do AR notificando os mandantes.

No ID 57642612, o autor informa que as requeridas foram intimadas, na pessoa do procurador, para cumprirem o acordo, mas permaneceram inertes e o executado David F. G. Lutz encontra-se em lugar incerto e não sabido, portanto, requereu o cumprimento de sentença em relação às executadas e o bloqueio financeiro até a quantia de R$ 77.078,10.

Em 26/07/2017, na decisão de ID 57642612 – autos de origem, consta que apesar do advogado informar a renúncia dos mandados dos requeridos, as executadas GLENDA ALOI GORGONHA e MAIARA LEITE DA SILVA continuam devidamente representadas, tendo em vista que o instrumento de procuração foi outorgado para mais de um representante, sendo determinado que as executadas fossem intimadas da decisão.

No ID 57642613 – autos de origem, foi determinada a penhora “on line” no valor de R$ 80.151,82, das contas bancárias dos executados para que se efetive o bloqueio de contas pelo sistema BACEN-JUD.

No ID 57642616 – autos de origem, foi deferida a penhora do imóvel situado na Rua Boa Vista, Na. 07, Quadra 24, Jd dos Estados, Várzea Grande/MT, e determinada a expedição de ofício ao 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.

No ID 57642616, a executada GLENDA ALOI GORGONHA (fiadora), apresentou impugnação em face da penhora do imóvel, por se tratar de bem de família.

No ID 57642617, a magistrada determinou a intimação da executada para demonstrar que o imóvel penhorado seria o único imóvel de sua propriedade.

No ID 159683426, o advogado Thomas Jefferson Pereira de Figueiredo, inscrito na OAB/MT 18052, apresentou petição renunciando ao mandato.

No ID 163767187, consta laudo de avalição de imóvel, no valor de R$ 130.000,00.

No ID 163898800, a requerida GLENDA solicitou a habilitação do advogado Dr. PAULO EURICO MARQUES LUZ, OAB/MT 6.070, nos autos, em vista da renúncia do mandato apresentada pelo procurador anterior.

Na manifestação de ID 163929039, a executada GLENDA alegou a nulidade do título executivo judicial, sob o fundamento de
querela nullitatis insanabilis
, bem como pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

No ID 164941455, o exequente FLAVIANO apresentou petição requerendo o prosseguimento da execução.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade do título executivo judicial, bem como no intuito de evitar futuras nulidades, determinou a intimação pessoal da parte executada DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, acostando aos autos o instrumento de procuração, requerendo o que entender de direito.

Dessa decisão, recorre o exequente FLAVIANO SMANIOTTO.

Pois bem.

Da análise dos autos, a decisão agravada merece reforma no tocante à determinação de intimação pessoal do executado DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ para regularizar sua representação processual.

Com efeito, cuidando-se de hipótese de renúncia ao mandato por parte do antigo patrono dos executados, deve-se observar o procedimento previsto no art. 112 do Código de Processo Civil/15.

Observa-se que o § 1o do citado dispositivo estabelece que
"a renúncia do mandato deve ser comunicada a outra parte, prosseguindo o mandatário na causa por 10 (dez) dias, a fim de lhe ser substituído
."

E o § 2o preceitua que, "
se a parte não nomear outro mandatário no prazo de 10 (dez) dias, observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 76
."

No caso, não há nos autos prova inequívoca de que os executados, em especial o ora agravado DAVID, tenha sido efetivamente notificado da renúncia ao mandato por seu antigo procurador, Dr.
Thomas Jefferson Pereira de Figueiredo, inscrito na OAB/MT 18052
.

Desse modo, nos termos do art. 112, § 1o, do CPC/15, o mandato originalmente outorgado permanece eficaz, devendo o processo prosseguir com a intimação do advogado ainda constituído nos autos e não diretamente à parte.

Cabe ressaltar que a exigência de comunicação efetiva da renúncia à parte visa justamente resguardar seu direito de nomear novo mandatário no prazo de 10 dias para prosseguir na causa, conforme § 2o do art. 112, evitando-se assim a nulidade dos atos praticados sem representação regularizada.

Portanto, a determinação de intimação pessoal diretamente ao executado DAVID, sem comprovação da notificação da renúncia, configura violação ao disposto no art. 112 do CPC/15, devendo ser reformada a decisão nesse particular.

Quanto à determinação de reabertura de prazo para que as partes se manifestassem sobre a avaliação do imóvel penhorado, assiste razão ao agravante.

Conforme consta dos autos, a executada GLENDA ALOI GORGONHA foi devidamente intimada para se manifestar sobre o valor da avaliação do imóvel (ID
149374335 – autos de origem
), contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi assinado, operando-se a preclusão temporal.

A preclusão é um dos princípios norteadores do processo civil que confere estabilidade e segurança jurídica ao feito, impedindo que as partes possam praticar indefinidamente os mesmos atos processuais.

Logo, tendo a executada GLENDA sido devidamente intimada e deixado de
se
manifestar no prazo para impugnar a avaliação do imóvel, não há justificativa processual para renovação desse lapso temporal, com base nos princípios da preclusão, estabilidade e segurança jurídica do processo.

Por outro lado, no tocante à intimação do executado DAVID para se manifestar sobre a avaliação, sua realização mostra-se pertinente, uma vez que, conforme fundamentado anteriormente, a determinação de intimação pessoal direta a ele foi indevida, por ausência de comprovação da notificação da renúncia ao mandato pelo antigo patrono.

Dessa forma, preserva-se o seu direito de se manifestar sobre o ato constritivo por meio de seu advogado constituído.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para revogar a reabertura de prazo à executada GLENDA para manifestação sobre a avaliação do imóvel penhorado, em razão da preclusão temporal, mantendo-se a intimação do executado DAVID para esse mesmo fim, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025